Tribunal: TJSP
Processo: 2132930-45.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DANO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão. Decisão suficientemente motivada. Necessidade da custódia cautelar fundamentada em elementos concretos. Paciente que, inconformado com o término do relacionamento, invadiu a residência da ex-companheira, destruiu seu

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DANO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão. Decisão suficientemente motivada. Necessidade da custódia cautelar fundamentada em elementos concretos. Paciente que, inconformado com o término do relacionamento, invadiu a residência da ex-companheira, destruiu seu patrimônio, proferiu ameaças e a agrediu fisicamente. No mesmo contexto, agrediu a ex-sogra e o filho de três anos. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Manutenção da prisão preventiva como forma de preservar a integridade física e psíquica da vítima. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.